Tribunal: STF
Processo: HC 80263
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-20
Data de publicação: 2003-02-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE ABSOLVIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO
 PÚBLICO, ACOLHIDA DE OFÍCIO PELO TRIUBNAL, POR TRATAR-SE DE
NULIDADE ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA ABSOLUTÁRIA TRANSITOU
EM JULGADO EM TUDO AQUILO QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO DO PARQUET.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 160/STF, COM A MANUTENÇÃO DA
ABSOLVIÇÃO DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE HAVER NOVA DECISÃO MAIS
GRAVOSA AO RÉU.
O Tribunal, ao julgar apelação do Ministério
Público contra sentença absolutória, não pode acolher nulidade --
ainda que absoluta --, não veiculada no recurso da acusação.
Interpretação da Súmula 160/STF que não faz distinção entre nulidade
 absoluta e relativa.
Os atos praticados por órgão jurisdicional
constitucionalmente incompetente são atos nulos e não inexistentes,
já que proferidos por juiz regularmente investido de jurisdição,
que, como se sabe, é una. Assim, a nulidade decorrente de sentença
prolatada com vício de incompetência de juízo precisa ser declarada
e, embora não possua o alcance das decisões válidas, pode produzir
efeitos. Precedentes.
A incorporação do princípio do ne bis in idem
 ao ordenamento jurídico pátrio, ainda que sem o caráter de preceito
 constitucional, vem, na realidade, complementar o rol dos direitos
e garantias individuais já previstos pela Constituição Federal, cuja
 interpretação sistemática leva à conclusão de que a Lei Maior impõe
 a prevalência do direito à liberdade em detrimento do dever de
acusar. Nesse contexto, princípios como o do devido processo legal e
 o do juízo natural somente podem ser invocados em favor do réu e
nunca em seu prejuízo.
Por isso, estando o Tribunal, quando do
julgamento da apelação, adstrito ao exame da matéria impugnada pelo
recorrente, não pode invocar questão prejudicial ao réu não
veiculada no referido recurso, ainda que se trate de nulidade
absoluta, decorrente da incompetência do juízo.
Habeas corpus
deferido em parte para que, afastada a incompetência, seja julgada a
 apelação em seu mérito.